Tribunal: TJBA
Processo: 8003820-81.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003820-81.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
TAYNARA OLIVEIRA SILVA, RAQUEL FROES BORGES, LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: ANDREIA BORGES DOS SANTOS REIS e outros

Advogado(s)
:
DIEGO VITORIO SANTOS LIMA, NATALIA MARIA SANTOS DE ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO PÓS-AVC. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando que a operadora de plano de saúde custeasse tratamento de reabilitação intensiva em clínica especializada e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a negativa de cobertura de tratamento de reabilitação intensiva pós-AVC sob o fundamento de carência contratual e ausência de urgência; e (ii) saber se é devido o custeio de tratamento em clínica não credenciada, bem como a existência e o valor da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que impõe interpretação mais favorável ao consumidor e veda cláusulas abusivas.

A reabilitação intensiva constitui desdobramento necessário do atendimento emergencial decorrente de AVC, não podendo ser considerada procedimento eletivo sujeito à carência contratual.

A negativa de cobertura compromete a finalidade essencial do contrato de plano de saúde e viola a boa-fé objetiva, caracterizando prática abusiva.

É admissível o custeio de tratamento fora da rede credenciada quando não comprovada a existência de estabelecimento apto a prestar serviço equivalente, devendo a operadora demonstrar alternativa adequada.

A recusa indevida de cobertura médica em situação de vulnerabilidade configura dano moral indenizável, por agravar o sofrimento do paciente.

O valor da indenização deve ser reduzido para R$ 15.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e à jurisprudência em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento de reabilitação intensiva quando este constitui continuidade necessária de atendimento emergencial coberto pelo plano de saúde. 2. O custeio de tratamento fora da rede credenciada é admissível quando não demonstrada a existência de alternativa equivalente. 3. A recusa indevida de cobertura médica enseja indenização por danos morais, cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 47 e 51, IV; CC, arts. 188, I, e 927; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 622.630/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.12.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.450.651/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.083.773/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8003820-81.2025.8.05.0103, oriundos da 04ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, tendo como Apelante UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. e como Apelada ANDREIA BORGES DOS SANTOS REIS, representada por seu curador JOSEMI REIS DE ARAUJO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA